Tribunal: TJDFT
Processo: 0705244-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de desacato e de embriaguez ao volante, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação, não merecendo nenhum reparo merece a r. sentença quanto à dosimetria das penas, as quais foram fixadas definitivamente em seus patamares mínimos.
3. O caso concreto indica, de maneira razoavelmente segura, que a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é suficiente para a prevenção e repressão do delito, sobretudo a) o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça; b) a pena privativa de liberdade não foi fixada em montante superior a quatro anos; c) não há reincidência específica e d) as circunstâncias judiciais são favoráveis.
4. Recurso conhecido e provido.